Tribunal: TJSP
Processo: 2216702-13.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2216702-13.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de
Americana, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A., é embargado
SOLUÇÃO CONTABILIDADE S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216702-13.2017.8.26.0000/50001 - Americana - Voto no - 75304
VOTO No 75304
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2216702-13.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: AMERICANA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ELÓI ESTEVÃO TROLY
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO: SOLUÇÃO CONTABILIDADE S/C LTDA
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.oS
2177486-45.2017.8.26.0000/50000, 2177486-45.2017.8.26.0000/50001,
2216702-13.2017.8.26.0000/50000 E 2216702-13.2017.8.26.0000/50001
Embargos declaratórios de ambas as partes rejeitados, devido a
não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e III do CPC e
seu Parágrafo único.
Rejeição.
Vistos,
Os embargos de declaração opostos pelas partes não são
acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do CPC,
inexistentes contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça
saneamento por meio de embargos de declaração.
A parte-autora aponta entende ter havido contradição na decisão
que determinou que se considere, nos cálculos, os eventos societários, que pretende
sejam afastados enquanto que, a ré insiste ser indevida sua condenação no pagamento
da dobra acionária.
As partes pretendem que haja manifestação sobre questões já
devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente cristalina,
tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de
modo que incabível o presente recurso.
O voto fica, assim, mantido e permite que a parte recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216702-13.2017.8.26.0000/50001 - Americana - Voto no - 75304
desenvolva recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O
Tribunal cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares.
Por fim, caso tenha havido prequestionamento de determinados
artigos, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de
embargos de declaração. Há que se ter sempre presente que vigora no nosso
ordenamento processual cível o princípio da livre persuasão racional, tal como
preconizado no art. 371 do CPC. De acordo com o aludido preceito o julgador está
obrigado a indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, não
estando obrigado a se referir a cada um dos dispositivos legais deduzidos pelas partes.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator